Tribunal: TJES
Processo: 5003243-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003243-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: UNIPROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO SEM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que indeferiu o pedido de devolução de valores pagos a título de honorários advocatícios sucumbenciais à empresa Uniproperties Empreendimentos Imobiliários Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios pode ser desconstituída em razão de superveniente ineficácia de arrematação judicial; (ii) estabelecer se é possível a desconstituição de decisão transitada em julgado sem o manejo de ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios transitou em julgado, sendo impossível a sua desconstituição sem a interposição de ação rescisória, conforme previsto nos arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil.

A mera superveniência de informação acerca da ineficácia da arrematação judicial, fato gerador do recolhimento do ITBI, não configura causa suficiente para a desconstituição incidental da coisa julgada, por não se tratar de vício transrescisório.

As partes devem ajuizar ação própria, como a ação rescisória, para impugnar decisão transitada em julgado, sendo inadequado o manejo de simples petições para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu o pedido de devolução dos valores pagos a título de honorários advocatícios sucumbenciais levantado por
UNIPROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Do exame das teses suscitadas pelo agravante, contudo, penso não vicejar a irresignação recursal manifestada.

Por intermédio da sentença de fls. 101/104v, lavrada em 19/06/2018, o Juízo
a quo
condenou o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Certificado o
trânsito em julgado em 14/11/2019
(fls. 136), iniciou-se o cumprimento de sentença em 12/12/2019, relativamente aos honorários sucumbenciais, cujo
pagamento ocorreu em 02/08/2021
(fls. 174).

Sobreveio aos autos, em 22/08/2022, a informação de que a arrematação de bem imóvel em leilão judicial, fato gerador do recolhimento do ITBI indicado nesta demanda, foi declarada ineficaz, razão pela qual o valor do depósito judicial deveria ser liberado em favor da agravada e não convertido em pagamento em favor da municipalidade.

Tal circunstância, no entender do agravante, impõe o reconhecimento da perda do objeto e, por consequência, a devolução do valor pago a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravada.

Na esteira da conclusão acolhida pelo ilustre magistrado singular, não é possível desconstituir a coisa julgada por um mero requerimento da parte, sendo necessário, a toda evidência, o ajuizamento de ação autônoma (rescisória), até porque não se está diante de um vício transrescisório.

Confira-se:

“Não obstante os requerimentos formulados pelas partes, é preciso ressaltar que a presente demanda já transitou em julgado e, por isso, não há o que se falar em perda do objeto.

Ademais, não é possível a desconstituição de um título judicial que, conforme já mencionado, transitou em julgado, por simples petições protocoladas nos presentes autos.

Nesse contexto, as partes devem ajuizar ação própria visando a desconstituição do título judicial transitado em julgado formado nesta demanda, qual seja, a ação rescisória, conforme preconiza os arts. 966 e ss., do CPC. Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA QUE SOMENTE PODE SER REALIZADA PELA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Pretendeu o embargante-apelante o cancelamento da penhora ocorrida sobre o seu veículo automotor, por entender que o título executivo judicial em que se baseia o crédito perseguido pelo embargado-apelado é nulo. Aduziu que a sentença executada não observou a necessidade de sucessão processual de seu pai pelo espólio, motivo pelo qual todos os atos processuais praticados após o falecimento devem ser repetidos. Ocorre que o pronunciamento judicial atacado transitou em julgado e, para a desconstituição de decisão com esse status, o ordenamento jurídico exige o procedimento mais minucioso da ação rescisória, por excepcionar o princípio da coisa julgada. Assim, a pretensão do embargante-apelante deve ser perseguida através do instrumento processual adequado, a saber, a ação rescisória, na medida que a via estreita escolhida não é apropriada para cassar sentença transitada em julgado materialmente. Precedente. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0010507-30.2015.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO - Julgamento: 26/04/2017 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Em face do exposto, INDEFIRO os pleitos de fls. 186 e 208.”

Assim, considerando que a superveniente informação de ineficácia das arrematações não constitui causa para desconstituir, incidentalmente, a coisa julgada, é de rigor a confirmação da decisão objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatora, DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO.

Este é o voto.